Tribunal: STF
Processo: AP 1214
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Limeira/SP, relativas à ré ALINE CABAL DIAS, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão (eDoc. 27). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que a ré teria incorrido em 2 (duas) violações no dia 5/12/2023: (1) fim de bateria, dispositivo desligado, de 9h5 às 9h49; (2) área de inclusão, de 19h às 19h10. Informou ainda, que em contato com a monitorada, ela justificou não ter observado que o equipamento desligou, e após informada da violação, colocou o equipamento para carregar.



    Em manifestação, a Defesa apresentou as justificativas (eDoc. 28): 



    “Em 05 de dezembro a monitorada incidiu em duas violações, conforme constam no relatório enviado pela Central de Monitoramento .



    O irmão da monitorada está vivendo em situação de rua há alguns meses, sendo difícil que a família o localize em virtude de ser usuário de drogas. Na manhã do dia 05/12/2023, ele foi avistado por um amigo da família, razão pela qual a monitorada passou o dia buscando auxílio da Defensoria Pública e Ministério Público para realizar o internamento involuntário de seu irmão .



    Por conta das dificuldades pelas quais a monitorada passou naquele dia, e o desespero para resolver a situação, ela não se atentou ao nível da bateria do dispositivo, porém, quando contatada pela Central, imediatamente iniciou o carregamento, conforme corroborado pela CECOP, e transcrito pelo órgão no campo ‘Observações’.



    Quanto a segunda violação na mesma data, referente a área de inclusão, a monitorada chegou em sua residência com atraso de 10 minutos.



    Por ter passado o dia buscando auxílio jurídico para realizar o internamento involuntário, a monitorada foi atendida em diversos órgãos públicos, clinicas e hospitais, razão pela qual atrasou-se em 10 minutos no retorno para casa.”



    É o relatório. DECIDO.



    De início, observo que não há nestes autos ou nos autos do Inq. 4.921/DF notícia de outros descumprimentos das medidas cautelares impostas à ré.



    Observo que a ré apresentou justificativas plausíveis para as faltas. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO as justificativas apresentadas por ALINE CABAL DIAS com relação à violação da área de exclusão e descarga da bateria do aparelho de monitoração eletrônica.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Limeira/SP com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente